Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009114-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), GABRIEL FRANCISCO DE LIMA - CPF: 078.552.086-40 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – RELAÇÃO DE CREDORES – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA – ART. 85, § 2o. DO CPC –DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O texto legal que trata da matéria em questão dispõe que a fixação dos honorários advocatícios por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico oriundo da demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.

II - Sendo certo o proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no que dispõe o § 2o do artigo 85 do Código
de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de no 00001430-35.2019.8.11.0035, manejado em face da
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA e NILSON MULLER
, julgou improcedente o pedido, excluindo o crédito do banco agravante e, por consequência, o direito de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 28.05.2021.

Para tanto, aduz o agravante que, de forma teratológica, o Juízo de origem, somente às vésperas da Assembleia Geral de Credores, julgou a impugnação, que além de não reconhecer o crédito que pretendia habilitar nos autos do processo de recuperação judicial, no montante de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), resolveu também excluir o crédito de aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), que já estava habilitado no feito recuperacional.

Assevera que sequer houve pedido dos agravados nos autos para a exclusão do crédito incontroverso, razão pela qual, jamais poderia ter sido excluído do quadro geral de credores e da assembleia geral.

Esclarece que o débito em questão está lastreado na Cédula de Crédito à Exportação de no 2711954, a qual está revestida de exigibilidade, certeza e liquidez.

Acrescenta que, apesar de terem sidos manejados embargos à execução e ação revisional do título, nenhum desses instrumentos possui o condão de alterar as bases do crédito executado, o que somente ocorrerá quando do pronunciamento judicial definitivo, ainda pendente.

O pedido liminar recursal foi deferido, a fim de autorizada a empresa agravante a participar da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 28.05.2021, com direito a voz e voto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (id no 95129491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante busca reformar a sentença que julgou improcedente o Incidente de Impugnação de Crédito, manejado pela instituição financeira agravante. Além disso, determinou a exclusão do crédito da Agravante, objeto da Cédula de Crédito no 2711954, no valor de R$ 7.720.256,50 (sete milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), da lista de credores dos impugnados, ora agravados.

Inicialmente, observa-se que os agravados peticionaram nos autos, requerendo a redistribuição do recurso ao Desembargador José Zuquim Nogueira, que seria prevento para examinar todos os recursos advindos do processo recuperacional.

No caso, o pedido não se justifica, em razão da eleição do então relator prevento, o Eminente Desembargar José Zuquim Nogueira, para o cargo de Corregedor-Geral da Justiça deste Sodalício, o que, por seu turno, faz cessar a distribuição de novos recursos, a rigor do artigo 83, inciso XVII, alínea “a” e inciso XXI, alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Assim, superada a questão da prevenção, cumpre examinar o mérito do recurso.

Conforme relatado, a pretensão da agravante gravita em torno da necessidade de participação na Assembleia Geral de Credores do grupo empresarial recuperando, sob o argumento de que a decisão recorrida é flagrantemente
extrapetita
, porque exorbitou os limites do pedido manejado pela parte impugnante, ora recorrida.

Mais precisamente, a impugnante pretendia, por meio da Cédula Bancária, arrolar na recuperação judicial dos impugnados, o montante de R$ 21.449.962,77, na classe quirografária referente a lista da Agropecuária Aurora Ltda (devedora principal) e R$ 15.527.462,77, na classe quirografária em relação ao recuperando Nilson Muller (coobrigado avalista).

Ao examinar a questão, foi verificada que a pretensão do impugnante não deveria prosperar, tendo em conta que a obrigação em questão decorre de um único título, o qual certamente não poderia ser habilitado em duplicidade contra o mesmo grupo econômico em recuperação judicial, qual seja, o “Grupo Aurora”, formado pela Agropecuária Autora Ltda e Nilson Muller.

Ocorre que, além disso, o Juízo
a quo
entendeu que crédito arrolado pelo Administrador Judicial, Cédula de Crédito no 2711954, no valor de R$ 7.720.256,50 (sete milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), deveria ser excluído da lista de credores da recuperação judicial, sob o argumento de que ele não possuía liquidez, em razão de estar pendente o julgamento embargos à execução e ação revisional, manejados pelos recuperandos, ora agravados.

A respeito da questão, o artigo 492 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, claramente observa-se que a sentença dos autos da Impugnação de Crédito exorbitou do pedido da própria parte impugnante e extirpou todos os direitos creditícios da agravante, também a alijando da participação na Assembleia Geral de Credores, em que teria direito de voz e voto, na força dos seus créditos.

Como cediço, o crédito habilitado no feito recuperacional, proveniente de uma CPR é um título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível por força de lei, nos termos do artigo 4o-A, § 1o da Lei no 8.929/1994, com alteração da Lei no 13.986/2020, que assim dispõe:

Art. 4o-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições:

(...)

§ 1o
A CPR com liquidação financeira é título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento
, pelo resultado da multiplicação do preço praticado para o produto, aplicados eventuais índices de preços ou de conversão de moedas apurados segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado.

Por consequência, deve ser garantida a participação do credor na Assembleia Geral de Credores, na respectiva classe em que o seu crédito está inserido, no caso, na categoria de crédito quirografário, consoante previsto artigo 41, inciso III, da Lei no 11.101/2005.

Acerca dos valores que devem ser efetivamente devem constar no feito recuperacional, infere-se que a quantia requestada pelo Impugnante não deve prosperar, isso porque a memória de cálculo apresentada no id no 88524460 mostra-se controvertida, devendo aguardar o deslinde da questão
sub judice
, nos embargos à execução e na ação revisional
.

Nesse passo, após o julgamento das respectivas lides, o
quantum
apurado poderá ser habilitado no plano recuperacional e recebido na classe respectiva.

Diante desse cenário, deve ser parcialmente reformada a sentença para manter o crédito incontroverso do agravante, conforme consta na lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, no valor de R$ 7.720.256,50 (sete milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), na classe de credor quirografário, bem como seu direito a voz e voto na AGC na mesma proporção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e manter habilitado no processo recuperacional, o crédito incontroverso do agravante, no montante de R$ 7.720.256,50 (sete milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores.

É como voto.

SESSÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1
o VOGAL- CONV.)

Egrégia Câmara:

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de incidente de impugnação ao crédito apresentado pelo Banco Pan S.A., nos autos da ação de recuperação judicial ajuizada por Agropecuária Aurora Ltda. – ME e outros, na qual a MMa Juíza, sob o fundamento de que o crédito pretendido pela parte é ilíquido, julgou improcedente o feito, excluindo-o dos efeitos da recuperação judicial dos impugnados e, por consequência, o direito da parte de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores, condenando o impugnante ao pagamento de verba honorária sucumbencial fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC (id. 90319965).

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, de que estando delimitado o valor debatido em juízo, é sobre ele que deve recair a base de cálculo para a fixação dos honorários, em observância ao que apregoa o artigo 85, §2o, do CPC, motivo pelo deu provimento ao recurso aviado para reformar a decisão, alterando a fixação dos honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda que, no caso, é de R$ 21.449.962,77 (vinte e um milhões quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), entendo que não resta dúvida quanto ao acerto, em parte, do voto condutor. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a Agropecuária Aurora Ltda. – ME e outros ajuizaram pedido de recuperação judicial perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, tendo o impugnante, ora recorrente, apresentado
incidente de impugnação ao crédito, sob a alegação de que possuem crédito com os impugnados no montante de R$ 21.449.962,77 (vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), que está sendo discutido em embargos à execução e ação revisional, sendo que desse valor total, foi reconhecido pela parte contrária a quantia de R$ 7.720.256,50 (sete milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), motivo pelo qual pugnou pela sua inclusão no quadro geral de credores, permitindo o cômputo do seu voto na Assembleia Geral de Credores (id. 88521482).

Contudo, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o crédito pretendido pela parte é ilíquido, julgou improcedente o feito, excluindo-o dos efeitos da recuperação judicial dos impugnados e, por consequência, o direito da parte de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores, condenando o impugnante ao pagamento de verba honorária sucumbencial fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC (id. 90319965) o que, de fato, causa estranheza, consoante bem anotado no voto condutor.

Digo isso,
porque a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO RESCINDIDO – PARTE REINTEGRADA NA POSSE DO BEM – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
. [...]”
(RAC n. 1002933-39.2017.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.03.2021 – negritei)

Dessa forma, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela houve não houve condenação do impugnante, ora agravado ao pagamento de nenhum valor, restando evidente que a verba honorária em questão deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelos vencedores, ora agravantes, cujo montante não é ínfimo e muito menos irrisório, de modo que deve ser seguida a referida regra.

Assim, no caso em voga, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido na demanda, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.

Todavia, com a devida vênia, verifico que houve equívoco do voto condutor no tocante ao montante do proveito econômico obtido na demanda pelos vencedores, ora recorrentes, que, no caso dos autos, não é de R$ 21.449.962,77 (vinte e um milhões quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), mas sim, de R$ 13.729.706,27 (treze milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e seis reais e vinte e sete centavos), tendo em vista ser essa a diferença entre o valor perseguido pelo credor e a quantia admitida como incontroversa pelos devedores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho, em parte, a douta Relatora
, para fixar a verba honorária sucumbencial em favor dos impugnados, ora recorrentes, no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos mesmos na demanda, que no caso é de
R$ 13.729.706,27 (treze milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e seis reais e vinte e sete centavos).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Adiro ao voto do 1o vogal, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
a fim de
fixar os honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido que, no caso, é de
R$

13.729.706,27 (treze milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e seis reais e vinte e sete centavos).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Significa dizer que base de cálculo para efeito da incidência dos
10% (dez por cento) dos honorários, sobre o proveito econômico obtido pelos mesmos na demanda, é de
R$ 13.729.706,27 (treze milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e seis reais e vinte e sete centavos).

Acompanho o voto retificado da relatora.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2021:

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021